Tribunal: TJPA
Processo: 0029844-83.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ACÓRDÃO N.º
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N.º 0029844-83.2015.8.14.0040
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE-SICREDI CARAJÁS-PA
ADVOGADO(A): ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB/PA 20.916-A
APELADO(A): LUIZ LOPES DE ALENCAR
DEFENSOR PÚBLICO(A): ADRIANA MELO DE BARROS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO-ART.485, VI DO CPC.CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA PELO JUIZO DE 1º GRAU. SITUAÇÃO ENQUADRADA NO ARTIGO 485, III DO CPC. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ART.485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação Cível, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual, sessão do dia 27 de janeiro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Relatora
Relatório

Trata-se de recurso de Apelação (fls. 46/57) interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE-SICREDI CARAJÁS-PA, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela ora apelante, em desfavor LUIZ LOPES DE ALENCAR, tendo como objeto um automóvel de marca FORD-Focus Hatch 1.6, Gasolina, cor preta, Modelo 2006/2007, Chassi n.º 8AFDZZFHA7J042844, Renavam: 904883965, Placa: JWD-4819.

O Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória à fl. 32, deferindo a liminar de busca e apreensão requestada, bem como determinando a citação da parte ré.

Conforme certificado à fl. 38, foi cumprido o mandado de busca e apreensão do citado veículo, todavia, o réu deixou de ser citado em razão não ter sido localizado.

Ato seguinte, por meio de ato ordinatório de fl. 39, publicado no Diário de Justiça nº 5925 em 09/03/2016, a parte autora foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da certidão de fl. 38.

Foi certificado à fl. 43, que a parte autora apesar de devidamente intimada do ato ordinatório, fls.39, não apresentou manifestação até a presente data(28/4/2016).

Em razão disto, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença (fl. 44), EXTINGUINDO O FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, por entender que o autor não se manifestou no prazo concedido para dar prosseguimento ação, permanecendo inerte, o que caracteriza a sua falta de interesse no prosseguimento do feito.

Irresignada, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE-SICREDI CARAJÁS-PA, interpôs recurso de Apelação (fls. 46/57), alegando em síntese: que a extinção do feito ocorreu sem que houvesse a intimação pessoal da parte apelante para se manifestar no prazo de 48(quarenta e oito) horas.

Colacionou julgados em reforço a sua alegativas, pugnando ao final, pelo provimento da presente Apelação, para o fim de reformar a sentença objurgada, determinado o regular processamento do feito.

Contrarrazões apresentadas requerendo que seja negado o provimento ao recurso, com a manutenção da sentença do
juízo a quo
.

É o relatório.

DECIDO.
VOTO
1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.
2.

Mérito

Primeiramente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo Juízo de origem na sentença recorrida, tendo em vista que, apesar de a extinção do feito, sem resolução do mérito, ter ocorrido nos termos do artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil, na realidade a extinção ocorreu por suposto abandono em razão do autor não ter provido atos e diligencias que lhe incumbiam, situação enquadrada, portanto, no inciso III do mesmo artigo.

Compulsando os presentes autos, verifiquei que não houve a expedição da intimação pessoal da parte autora, conforme determina o §1º do artigo 485 do CPC.

Sendo assim, uma vez que a situação se enquadra no art.485, III do CPC, deveria ter o Juízo de 1º grau, determinado a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias, conforme previsto no § 1º do citado dispositivo legal, in verbis:
¿Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.¿

Sobre o tema, veja-se o pronunciamento do c. STJ e dos nossos Tribunais:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.833 - GO (2018/0119512-7)
RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE: ROLDAO LUIZ SILVESTRE
AGRAVANTE: CELSO BRASIL MENEZES DA COSTA
AGRAVANTE: ROSILENE LUIZ SILVESTRE MENEZES DA COSTA
ADVOGADOS: ELÁDIO AUGUSTO AMORIM MESQUITA - GO004012
HÉLCIO CASTRO E SILVA - GO004585
VALERIA MARIA ALLA BERNARDINO - GO047070
CAROLINA MARQUEZ CASTRO E SILVA - GO024028
GUILHERME BORBA RODRIGUES - GO040628
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS: ANDRE DE ASSIS ROSA - GO036488
NEI CALDERON - GO044132
DANIELLE INSABRALDE CHAIA - MS018533
DECISÃO
1. Trata-se de agravo interposto por ROLDAO LUIZ SILVESTRE e outros contra decisão que inadmitiu recurso especial, com fulcro no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim sintetizado: Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial.
I - Extinção do processo com base no inciso III e parágrafo 1º do artigo art. 485, CPC. Possibilidade. O abandono da causa por demasiado tempo enseja a extinção do processo sem resolução do mérito,
a qual Está condicionada à intimação pessoal do autor
, bem como de seu Advogado, via Diário de Justiça, para promover o andamento do feito na forma estabelecida no § 1° do art. 485 do CPC.
(...) 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, Dje 29/03/2019) - g.n. 3.2 No caso em tela, o banco recorrido deu à presente execução de título extrajudicial, o valor de R$ 189.875,04 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), conforme se infere à fl. 05, sendo que este deve ser o parâmetro adotado, seguindo a ordem de gradação da base de cálculo acima mencionada, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre este valor. 4. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao recurso especial, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2019. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA IMPULSIONAR O FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1.O Juízo de primeiro grau, reconhecendo a inércia da parte autora em impulsionar o feito, decretou-lhe a extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. Ocorre que o comando normativo inserto no art. 485, § 1º, do CPC, exige, para a extinção do feito com fulcro nos incisos II e III do predito artigo, a prévia intimação pessoal da parte, haja vista a necessidade de demonstração da intenção inequívoca de abandonar a causa. 3. A prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, garante que a parte não arque com as consequências pela eventual desídia de seu procurador. No presente caso, não foi, sequer, expedida correspondência com o intento de intimar pessoalmente a parte autora para dar impulso ao feito. 4. Dessa forma, não há como admitir ter sido intimada pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito, e sem o cumprimento da referida formalidade, descabe a extinção por abandono da causa. 5. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em por unanimidade, em ANULAR a sentença monocrática, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento, de acordo com a ata do julgamento. Fortaleza, 07 de junho de 2017 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - APL: 00110571020138060101 CE 0011057-10.2013.8.06.0101, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2017).

ABANDONO DA CAUSA.ART. 485, III E IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO § 1º DO ART.485, DO CPC.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA CASSADA. 1.É requisito, para configuração do
abandono,
previsto no art.485, III e IV, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias, bem como requerimento da parte ré, se a relação processual tiver sido aperfeiçoada. 2.É que nos termos do §1º do artigo 485, do CPC/2015 a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias. No caso em apreço, não foi observada sequer a intimação via DJe, menos ainda a intimação pessoal do apelante, via AR. Não observadas tais exigências, a cassação da sentença de
extinção
do feito é medida que se impõe. 3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. (Processo nº. TJ-DF-20150110646074 DF 0018347-87.2015.8.07.0001, Órgão julgador: 5ª Turma Cível, Publicação: DJE em 20/06/2018, pag.350/354, Data do Julgamento: 13.06.2018, RELATOR: Robson Barbosa de Azevedo).

O mesmo entendimento encontra eco neste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante julgamento do recurso de Apelação n.º 0070898-29.2015.8.14.0040, o qual cito exemplificativamente:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III, §1º, CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.Depreende-se do autos

que o juízo singular não observou a regra do §1º do artigo 485, III, do CPC/2015, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse suprir a falta, decorrente do abandono da causa.2. A decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do artigo 485 do CPC/2015 não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa.3. Recurso Conhecido e Provido. (
2018.01426982-14.188.280
, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-27, Publicado em 2018-04-12)

Assim, entendo não haver dúvida que a sentença recorrida padece de nulidade, razão pela qual deve ser afastada dos presentes autos.
3. CONCLUSÃO

Sendo assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, e
DOU-LHE
provimento, no sentido de declarar nula a sentença, bem como determinar a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de sanar a nulidade apontada.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

JS